Tribunal: TJBA
Processo: 0500255-98.2019.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500255-98.2019.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AG. TRANSPORTES E TURISMO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
THEO SALES REDIG

APELADO: MANUELA OLIVEIRA REIS e outros

Advogado(s)
:
KARINA SALEMI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
REJEITADA
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DA DEFESA.
NÃO CONHECIDA
(MATÉRIA OBJETO DE ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO).
MÉRITO
: ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE CAMINHÃO BAÚ E CARRO PASSEIO. VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS. BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO LAVRADO PELA POLÍCIA FEDERAL QUE TEM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVADA CULPA DO MOTORISTA DAS APELANTES QUE DIRIGIA O CAMINHÃO BAÚ E, AO SAIR DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL, ADENTROU A VIA NO SENTIDO CRESCENTE, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE PARADA PARA O VEÍCULO MENOR CONDUZIDO PELO SR. LUIS CARLOS/VÍTIMA FATAL. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO BAÚ SEM TOMAR O CUIDADO NECESSÁRIO SOBRETUDO PELAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS (NEBLINA). IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR A VELOCIDADE DO VEÍCULO DE PASSEIO COMO CAUSA DETERMINANTE PARA O ACIDENTE, POR FALTA DE PROVA NESTE SENTIDO BEM COMO ANTE A CONDUTA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO BAÚ, QUE JÁ TINHA VIOLADO REGRA DE TRÂNSITO E INVADIDO A VIA PREFERENCIAL SEM O DEVIDO CUIDADO. PENSIONAMENTO (DANO MATERIAL) PARA A VIÚVA/COMPANHEIRA E FILHA MENOR. DEPENDÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA FATAL COMPLETARIA 72 ANOS DE IDADE. (EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA, SEGUNDO A TABELA DO IBGE), COM A REVERSÃO EM FAVOR EXCLUSIVA DA COMPANHEIRA APÓS A FILHA MENOR COMPLETAR 24 ANOS DE IDADE. PRECEDENTES. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) SENDO 50% PARA VIÚVA E 50% PARA FILHA MENOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO. SENTENÇA BEM LANÇADA. MANUTENÇÃO. NO MESMO SENTIDO, O PARECER MINISTERIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE RECURSAL.
RECURSO NÃO P
R
OVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recursos de
APELAÇ
ÃO

CÍVE
L

N
º.

0500255-98.2019.8.05.0201
, da Comarca de Porto Seguro, em que são apelantes

A
G TRANSPORTES E TURISMO LTDA
e
GOLD BRASIL LOGÍSTICA EIREL
I

e apeladas
MANOELA OLIVEIRA REIS
e
M. L. R. B.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
AFASTAR AS PRELIMINARES
e, no mérito, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

D
ES
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA